Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706545-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MIKAELE DA ROCHA BARBOZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora autora/apelante, conforme ID n. 63470774. Tendo sido proferido o acórdão ID n. 62481543, no qual foi negado provimento à apelação interposta, a autora/agravante foi intimada para esclarecer em face de qual decisão foi interposto o agravo interno. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.021 dispõe acerca do agravo interno nos seguintes termos: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." Como se vê no dispositivo legal acima colacionado, o agravo interno é cabível em face de decisão monocrática proferida pelo relator, levando a questão levantada no recurso para ser decidida pelo órgão colegiado. No entanto, nos presentes autos, foi proferido o acórdão ID n. 62481543, razão pela qual foi determinado o esclarecimento sobre a interposição do agravo interno, tendo o agravante, na sequência, informado a desistência recursal. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 22:27:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora